Tribunal: STJ
Processo: 2280655-04.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111564 - SP(2025/0443785-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RYAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE

MENOR. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL SEM INDICAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP. DEFICIÊNCIA DE
ART. 621

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão proferido
em revisão criminal.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que, ao alegar que a condenação se
manteve a partir de reconhecimento pessoal irregular, teria impugnado o fundamento
utilizado para afastar o cabimento da revisão criminal e demonstrado o enquadramento
do caso na hipótese do
do CPP, por se tratar de condenação em
art. 621, inciso I,
contrariedade a normas processuais expressas e à evidência colhida em juízo.
3. Requer o afastamento do óbice da Súmula 284 do STF e o conhecimento do recurso
especial, com exame de mérito das alegadas violações aos arts. 226 e 155 do Código
de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial interposto
contra acórdão proferido em revisão criminal, a ausência de indicação clara e
específica de violação ao
do CPP caracteriza deficiência de fundamentação,
art. 621
nos termos da
a impedir o conhecimento do recurso, ainda que a
Súmula 284/STF,
defesa alegue irregularidade do reconhecimento pessoal e contrariedade a normas
processuais e à prova produzida em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial que se insurge contra acórdão proferido em revisão criminal deve
atacar especificamente os requisitos de cabimento previstos no
do CPP, com
art. 621
indicação clara e específica do dispositivo tido por violado.
Documento eletrônico VDA54760905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fd243242-16be-4578-9624-0ab4091c9e25

6. A mera alegação de irregularidade do reconhecimento pessoal e de contrariedade a
normas processuais e às provas colhidas em juízo, sem menção explícita à violação do
do CPP, configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
art. 621
e obstando o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
7. Não demonstrada, no agravo regimental, a superação do vício de fundamentação
reconhecido na decisão monocrática, mantém-se o não conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial interposto contra acórdão em revisão criminal deve indicar, de
forma clara e específica, violação ao
do CPP, sob pena de deficiência de
art. 621
fundamentação e incidência da Súmula 284/STF.
2. A alegação genérica de irregularidade de atos processuais e de contrariedade à
prova, desacompanhada da indicação expressa de ofensa ao
do CPP, não é
art. 621
suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso especial oriundo de revisão
criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP, arts. 226 e 155 (indicados pela
art. 621;
defesa); Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedente relevante a destacar além da
aplicação da
mencionada na decisão.
Súmula 284/STF,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fd243242-16be-4578-9624-0ab4091c9e25

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111564 - SP(2025/0443785-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RYAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE

MENOR. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL SEM INDICAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP. DEFICIÊNCIA DE
ART. 621

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão proferido
em revisão criminal.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta que, ao alegar que a condenação se
manteve a partir de reconhecimento pessoal irregular, teria impugnado o fundamento
utilizado para afastar o cabimento da revisão criminal e demonstrado o enquadramento
do caso na hipótese do
do CPP, por se tratar de condenação em
art. 621, inciso I,
contrariedade a normas processuais expressas e à evidência colhida em juízo.
3. Requer o afastamento do óbice da Súmula 284 do STF e o conhecimento do recurso
especial, com exame de mérito das alegadas violações aos arts. 226 e 155 do Código
de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial interposto
contra acórdão proferido em revisão criminal, a ausência de indicação clara e
específica de violação ao
do CPP caracteriza deficiência de fundamentação,
art. 621
Documento eletrônico VDA54760909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:08
Código de Controle do Documento: edae4fef-3f26-46d9-8db3-60b0974a141d

nos termos da
a impedir o conhecimento do recurso, ainda que a
Súmula 284/STF,
defesa alegue irregularidade do reconhecimento pessoal e contrariedade a normas
processuais e à prova produzida em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial que se insurge contra acórdão proferido em revisão criminal deve
atacar especificamente os requisitos de cabimento previstos no
do CPP, com
art. 621
indicação clara e específica do dispositivo tido por violado.
6. A mera alegação de irregularidade do reconhecimento pessoal e de contrariedade a
normas processuais e às provas colhidas em juízo, sem menção explícita à violação do
do CPP, configura deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
art. 621
e obstando o conhecimento do recurso especial.
Súmula 284/STF
7. Não demonstrada, no agravo regimental, a superação do vício de fundamentação
reconhecido na decisão monocrática, mantém-se o não conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial interposto contra acórdão em revisão criminal deve indicar, de
forma clara e específica, violação ao
do CPP, sob pena de deficiência de
art. 621
fundamentação e incidência da Súmula 284/STF.
2. A alegação genérica de irregularidade de atos processuais e de contrariedade à
prova, desacompanhada da indicação expressa de ofensa ao
do CPP, não é
art. 621
suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso especial oriundo de revisão
criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP, arts. 226 e 155 (indicados pela
art. 621;
defesa); Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedente relevante a destacar além da
aplicação da
mencionada na decisão.
Súmula 284/STF,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RYAN EDUARDO OLIVEIRA DOS
SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que
863/868,
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, que ao alegar que a

condenação se manteve a partir do reconhecimento pessoal irregular "não apenas
Documento eletrônico VDA54760909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:08
Código de Controle do Documento: edae4fef-3f26-46d9-8db3-60b0974a141d

impugnou o fundamento utilizado para afastar o cabimento da revisão criminal, como
também demonstrou o exato enquadramento do caso na hipótese do art. 621, inciso I,
do CPP, pois se está diante de condenação proferida em contrariedade a normas
processuais expressas e à evidência colhida em juízo, e não de mero inconformismo
(fl. 874).
com a valoração do conjunto fático"
Requer que "o provimento do presente agravo regimental para afastar o óbice
da Súmula 284 do STF e determinar o conhecimento do Recurso Especial, com regular
prosseguimento e exame do mérito das violações aos arts. 226 e 155 do Código de
(fl. 876).
Processo Penal, como postulado desde a origem"
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
No caso, conforme afirmado na decisão agravada, a falta de indicação de
violação ao
do CPP no recurso especial que se insurge contra julgado
art. 621
proferido em revisão criminal implica em deficiência de fundamentação que obsta o
conhecimento do recurso, na forma do disposto na Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PRETENSÃO
QUE
ALMEJA
A
INCIDÊNCIA
DA
MINORANTE DO TRÁFICO EM SEDE DE JULGAMENTO
DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO,
CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 621
CPP. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS PARA ACOLHIMENTO DO PLEITO
REVISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 284/STF.
FLAGRANTE. TESE JÁ APRECIADA NESTA CORTE E
NO STF, EM SEDE DE JULGAMENTO DE HABEAS
CORPUS.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.199.574/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
)
9/5/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO - ART. 621
E INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚM.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚM.
284/STF.
182/STJ.
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA
INADEQUADA.
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
DE
IGUAL
DURAÇÃO.
LEGALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As razões do especial não trazem nenhuma
argumentação referente aos fundamentos (requisitos)
da revisão criminal elencados no
do Código de
art. 621
Documento eletrônico VDA54760909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:08
Código de Controle do Documento: edae4fef-3f26-46d9-8db3-60b0974a141d

Processo
Penal,
mostrando-se
deficientemente
fundamentado (
.
Súmula 284/STF)
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.947.310/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
25/10/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54760909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:08
Código de Controle do Documento: edae4fef-3f26-46d9-8db3-60b0974a141d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443785-9
AREsp 3.111.564 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00059449520218260050 00105775220218260050 105775220218260050
15013527920218260228 22806550420248260000 59449520218260050
5944952021826005000105775220218260050
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RYAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RENAN GOMES BEGOSSI
CORRÉU
: VINICIUS MARCOS DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RYAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GABRIEL DE PAULA SILVEIRA - SP384798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485092=04:10<14@
2025/0443785-9 - AREsp 3111564 Petição : 2026/0008354-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:51:37
Código de Controle do Documento: 97D44EE8-516A-4027-ABEE-4FAE5EF33C69